Tribunal: TJES
Processo: 5042247-97.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042247-97.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIENE PEREIRA RAYMUNDO
RECORRIDO: BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5042247-97.2024.8.08.0024

RECORRENTE: ELIENE PEREIRA RAYMUNDO

RECORRIDO: BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA.

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ELIENE PEREIRA RAYMUNDO em face da sentença (ID 16546653) que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a empresa BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. ao pagamento de R$ 374,62 a título de danos materiais, mas indeferindo o pleito de indenização por danos morais.

A controvérsia origina-se do cancelamento de uma reserva de hospedagem para o período de Réveillon. A recorrente alega que, em setembro de 2023, reservou e pagou integralmente por um apartamento através da plataforma da recorrida para uma viagem programada para dezembro de 2024. Contudo, em agosto de 2024, após quase um ano da confirmação, a reserva foi cancelada unilateralmente pela recorrida, sob a justificativa de que o anfitrião havia colocado o imóvel à venda. A recorrente sustenta que tal fato frustrou o planejamento de sua viagem, configurando falha na prestação do serviço e gerando dano moral indenizável, além da perda de seu tempo útil.

A sentença recorrida afastou o dano moral sob o fundamento de que o cancelamento, embora inconveniente, foi comunicado com quatro meses de antecedência, não ultrapassando o mero dissabor. Em seu recurso (ID 16546654), a recorrente pugna pela reforma da decisão, insistindo na ocorrência de abalo moral e na condenação da recorrida ao pagamento de indenização.

É O BREVE RELATÓRIO

A questão central do recurso consiste em definir se o cancelamento da reserva de hospedagem, nas circunstâncias apresentadas, configurou dano moral indenizável.

Para a configuração do dano moral em casos de descumprimento contratual, é necessária a demonstração de que o transtorno vivenciado ultrapassou a esfera do mero aborrecimento, atingindo de forma significativa os direitos da personalidade do consumidor. No caso concreto, embora a frustração do planejamento de uma viagem comemorativa seja inegável,
dois fatores principais afastam a caracterização do dano moral.

O primeiro, e mais relevante, é
a antecedência com que o cancelamento foi comunicado.
A recorrente foi notificada em agosto de 2024 sobre a indisponibilidade da acomodação para uma viagem que ocorreria somente no final de dezembro de 2024. Esse período,
superior a quatro meses
, é tempo hábil para que a consumidora pudesse se reorganizar e encontrar uma nova hospedagem para o período desejado, ainda que em condições diversas das originalmente contratadas.

O segundo fator é a postura da recorrida em mitigar os prejuízos. Conforme se observa das comunicações realizadas junto ao PROCON (ID 16545780), a
empresa não apenas procedeu ao reembolso do valor pago
– que foi devidamente corrigido por força da sentença de primeiro grau –,
mas também se comprometeu a reembolsar a diferença de valores para uma nova reserva, em até R$ 3.550,00.
Essa conduta, embora não elimine o transtorno inicial, demonstra uma tentativa de solucionar o impasse material, o que atenua a gravidade da falha na prestação do serviço.

Quanto à tese de perda do tempo útil, esta também não se sustenta. A referida teoria visa coibir a desídia do fornecedor que, de forma reiterada e injustificada, submete o consumidor a um calvário para a solução de problemas simples. No presente caso, a recorrida demonstrou-se receptiva às solicitações da consumidora, tanto que respondeu à reclamação no PROCON e ofereceu uma solução para o prejuízo material. O tempo despendido para a resolução da controvérsia insere-se no âmbito do exercício regular do direito de reclamar, não configurando o desvio produtivo indenizável.

Assim, embora a situação tenha gerado aborrecimento, o conjunto fático – notadamente a antecedência do cancelamento e a oferta de solução pela recorrida – não revela a ocorrência de uma lesão grave à honra, à imagem ou à dignidade da recorrente, capaz de justificar a imposição de uma indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça deferida.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)